Tribunal: TJDFT
Processo: 0731263-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MULTA.
I – O pronunciamento judicial recorrido é um despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC/2015. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento.
II – O agravo interno é manifestamente improcedente, diante da evidente natureza jurídica de despacho do pronunciamento judicial objeto do agravo de instrumento, cujas matérias impugnadas pela exequente não foram decididas pelo Juízo de Primeiro Grau. A votação pela improcedência foi unânime. Presentes os pressupostos para aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.
III – Agravo interno desprovido.